Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-88.2019.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002684-88.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 016.066.871-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAQUELINE APARECIDA FERREIRA MULLER - CPF: 001.350.301-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL - PEDIDO DE ABSOLVISÃO - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA - MEIO IDÔNIO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT – CONFISSÃO DO APELANTE – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS -

PREMISSA DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP nº 128857/2017; TJMT, AP nº 29041/2018)

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002684-88.2019.8.11.0020 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):
MARIO LIMA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARIO LIMA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 107123), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 - (ID 138442306).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido

(ID 138442315).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138442318).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal [art. 129, § 9º, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, em razão da ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – legítima defesa não configurada – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 71652988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de junho de 2019, por volta das 19h30, na Rua Maria das Graças, nº 13, Parque do Cerrado, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente Jaqueline Aparecida Ferreira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 30/32, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Infere-se do apurado que a vítima e o denunciado convivem maritalmente, sendo que o relacionamento é marcado por diversos episódios de violência doméstica.

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão, motivados por ciúmes. Em seguida, o denunciado começou agredir a vítima, causando-lhe lesões periciadas às fls. 30/32.

Após desvencilhar-se do denunciado, a vítima acionou a polícia, oportunidade em que o denunciado afirmou que mataria Jaqueline.

Diante de todo o ocorrido, denuncio MARIO LIMA DE OLIVEIRA, dando-o como incurso nas penas do art. 129, §9º e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, requerendo que, após o recebimento desta, seja o denunciado citado, interrogado, processado e condenado, nos termos do rito sumário do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e as testemunhas abaixo arroladas
[...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 138442274).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (id n. 63815943 – fl. 05), exame de corpo de delito (id n. 63815943 – fls. 36/39) e pelos depoimentos judiciais prestados nos autos.

[...] A vítima Jaqueline Aparecida Ferreira informou que o denunciado estava ingerindo bebida alcoolica e se iniciou discussão por conta de mensagem no celular do réu. Esclareceu que no dia dos fatos foi agredida pelo réu. Relatou que o denunciado também tem lesões, pois tentou se defender das agressões do réu. Informou que, no dia dos fatos, não foi ameaçada pelo réu.

Em sede de interrogatório judicial, o denunciado MÁRIO LIMA DE OLIVEIRA negou a prática dos fatos. Afirmou que a vítima estava enciumada por conta de mensagem no seu celular e tentou lhe agredir. Relatou que se defendeu da agressão da vítima com um tapa no seu rosto.

Consoante exame de corpo de delito realizado na vítima, tem-se que foram encontradas lesões: (i) equimose na região malar esquerda e; (ii) escoriação na face interna do cotovelo direito (id n. 63815943 – fls. 36/39).

Diante de tais elementos, entendo que existem provas suficientes da ocorrência do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Denota-se que a palavra da vítima se mostra harmônica e aos citados elementos de prova.

É de se salutar que a própria vítima narra que foi responsável pela lesão encontrada no réu. Todavia, ao contrário do que pretende a defesa, esclarece que a lesão se deu para tentar se defender da investida do denunciado.

[...] Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para (i) ABSOLVER o réu da acusação de cometimento do crime de ameaça e; (ii) CONDENAR o réu MARIO LIMA DE OLIVEIRA da acusação de cometimento do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (artigo 129, §9º do Código Penal).

[...] torno DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção.

Tendo em vista patamar de pena aplicado, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal [...]
”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 138442306).

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal no ambiente doméstico está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 138442274), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Edilson Silva Resende e Adelvan de Souza Paiva (ID 138442274), do investigador de Polícia Luciano Cesário Rangel, da vítima Jaqueline Aparecida Ferreira (ID 138442274), bem como interrogado o apelante MÁRIO LIMA DE OLIVEIRA (ID 138442274).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Adelvan de Souza Paiva, a vítima Jaqueline Aparecida Ferreira e interrogado o apelante (ID 138442298 - Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 138442274 - fls. 36/39), quais sejam
“equimose na região malar esquerda e escoriação na face interna do cotovelo direito”,
coincidem com as declarações da vítima, no sentido de que foi agredida pelo apelante [socos no rosto].

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 11.4.2018; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Verifica-se que o apelante confessou, em Juízo, ter agredido a vítima Jaqueline Aparecida Ferreira
“desferindo um tapa no rosto dela”
(ID 138442298 - Relatório de Mídias).

Os policiais militares Edilson Silva Resende e Adelvan de Souza Paiva, responsáveis por atender a ocorrência, também confirmaram que a vítima se encontrava
“muito suja, em consequência da queda provocada por seu convivente, com escoriações pelo corpo, região do rosto em razão dos socos e arranhões no pescoço”
(ID 138442274).

Com efeito,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022